Tribunal: TJMT
Processo: 1027213-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027213-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO MALHADO - CPF: 861.345.821-15 (APELADO), CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CONDUTA DESLEAL E ABUSIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
QUANTUM
ADEQUADO – ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos dos arts. 14, §3o, e 373, II, do CPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art.207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino"
(REsp 1155866/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015).

Não tendo a instituição de ensino superior logrado demonstrar que promoveu a prévia comunicação acerca da extinção do curso oferecido, tampouco que assegurou a restituição integral dos valores pagos e/ou a possibilidade de transferência para outra instituição, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela reparação dos danos morais suportados pelo aluno.

O
quantum
indenizatório deve ser adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

Levando-se em consideração o trabalho exercido pelo advogado no processo, devem os honorários advocatícios observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1027213-18.2024.8.11.0041, ajuizada por CARLOS ROBERTO RIBEIRO MALHADO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por Carlos Roberto Ribeiro Malhado em desfavor da Iuni Educacional S.A., para confirmar a liminar deferida, a qual torno definitiva, para reconhecer a inexigibilidade do débito cobrado da parte autora, no valor de R$ 6.925,33 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), oriundo do contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT, reconhecendo a nulidade da referida cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Condeno a ré também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”
(id. 300181908)

Em suas razões de Id. no 300181909, alega que não houve falha n a prestação dos serviços, sobremaneira que agiu dentro da legalidade, pois o apelado encontrava-se devidamente matriculado na instituição e deixou de adimplir com as mensalidades do curso de graduação.

Sustenta que
“no caso em debate, não há comprovação de qualquer prejuízo que a Apelada tenha sofrido, ou mesmo meros indícios que levem à constatação de que, efetivamente, seus interesses foram lesados, o que afasta de plano a obrigação de reparar danos morais.”.

Defende, também, que o montante indenizatório arbitrado em primeiro grau é desproporcional e fere a razoabilidade frente ao caso, reforçando que não houve falha na prestação do serviço ao apelado, subsidiariamente, aduz que em caso de manutenção da condenação deve o valor ser reduzido.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pede a redução da indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 300181913, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O autor CARLOS ROBERTO moveu a presente demanda contra a apelante, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que estava matriculado no Curso de Ciências Biológicas oferecido pela referida instituição, quando no curso da graduação tomou conhecimento de que o curso havia sido extinto sem qualquer comunicação prévia, causando-lhe prejuízo.

Afirma ainda que buscou a transferência de sua matrícula para outra instituição de ensino para concluir o curso que iniciou, e mesmo após se encontrar estudando em outro local, a requerida continuou lhe cobrando.

Assim, após a apresentação de defesa, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos lançados na exordial para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face desse
decisum
insurge-se a recorrente, visando reformar integralmente a sentença, sob o argumento de que não há falha na prestação do serviço e que a sua conduta possui respaldo legal.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme pontuado pelo julgador
a quo
:

“No caso concreto, o autor comprovou, por meio de documentos anexados à inicial, que estava regularmente matriculada no curso de Ciências Biológicas da Universidade de Cuiabá desde o ano de 2018, beneficiário de bolsa parcial de 60% e regularmente adimplente com suas obrigações educacionais.

Afirmou que, no mês de dezembro de 2021, teve ciência informal, por meio de funcionários da instituição, da extinção do curso, sem que houvesse qualquer comunicação prévia ou orientação adequada quanto ao seu futuro acadêmico. Em razão disso, buscou transferência para outra instituição de ensino, por não se interessar pelos cursos alternativos oferecidos.

A ré, por sua vez, em contestação, sustenta que o autor aderiu voluntariamente ao programa PMT – Parcelamento de Matrícula Tardia, o qual estipula, em cláusula contratual, o vencimento antecipado de todas as parcelas em caso de trancamento ou abandono do curso. Alega que a cobrança no valor de R$ 6.925,33 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) é legítima, decorrente de inadimplemento contratual.

Entretanto, a ré não apresentou nenhuma prova no sentido de que o autor teria se desligado voluntariamente do curso. Igualmente, a ré não negou a descontinuidade do curso originalmente contratado, tampouco comprovou ter comunicado formalmente o aluno, muito menos adotadou providências para mitigar os danos causados ao discente com a extinção do curso.

Resta, portanto, caracterizado que a ré violou o dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC), bem como à boa-fé objetiva que deve reger os contratos (art. 422 do Código Civil).

Com efeito, não se pode exigir do aluno que arque com encargos decorrentes de um contrato de prestação de serviços educacionais, cuja continuidade se tornou inviável por ato da própria instituição, ainda que contenha cláusula prevendo vencimento antecipado.

Tal prática configura enriquecimento indevido, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884, do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

Além disso, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que cláusulas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito.

Destarte, é ilegítima a cobrança imposta ao autor, devendo ser declarada inexigível, por ausência de fato gerador válido e por se originar de descumprimento contratual da própria ré.”
- Id. n.o 300181908.

Com efeito, verifico que a apelante deixou de comprovar a regularidade da prestação do serviço, pois o autor demonstrou cabalmente que em razão da extinção do curso, precisou procurar outra instituição de ensina para concluir o curso.

Assim, considerando que incumbia à ré a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido débito
.

Ademais, observa-se que a instituição deixou de prestar a devida comunicação prévia de que o referido curso superior seria extinto, o que demonstra uma conduta desleal e abusiva frente aos alunos, neste caso, ao autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO ANTECIPADA DE CURSO SUPERIOR - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - CONDUTA DESLEAL OU ABUSIVA - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - PROCEDÊNCIA. 1. O dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais, fundado na responsabilidade civil, depende da presença de três elementos fundamentais: o dano (ao patrimônio ou à honra da vítima), a conduta ilícita (por ação ou omissão) e o nexo de causalidade entre ambos. (...) 3. Não tendo comprovado a instituição de ensino superior que providenciou a prévia comunicação da extinção do curso oferecido aos alunos ou a restituição integral dos valores pagos e/ou a oportunidade de transferência para outra instituição, é de se confirmar a sentença que concluiu pela sua obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos pelo aluno. 4. Recursos desprovidos.”
(TJ-MG - AC: 50011458720218130145, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
"a extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira,
motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino
"
(REsp 1155866/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015).

Na hipótese em análise, verifica-se que, de um lado, o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto à sua pretensão de obter o diploma do curso no qual regularmente se matriculou. De outro, a instituição de ensino deixou de demonstrar ter realizado a prévia comunicação acerca da extinção do referido curso, tampouco comprovou ter disponibilizado a restituição integral dos valores pagos ou, alternativamente, a possibilidade de transferência para outra instituição. Tal conduta evidencia prática abusiva e desleal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que a boa-fé objetiva impõe às partes contratantes o dever de agir em conformidade com os princípios da confiança e da lealdade, assegurando a concretização das legítimas expectativas que motivaram a celebração do contrato, vedando-se, por conseguinte, comportamentos contraditórios aptos a comprometer a credibilidade e a segurança das relações jurídicas.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Com isso, tenho que o valor arbitrado na sentença não merece prosperar, pois apesar da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, observo que a recorrente não chegou a levar o nome do apelado aos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se apenas a cobrar tais parcelas, dessa maneira, reduzo o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Por fim, o apelante busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado conforme os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida, visto que é proporcional e razoável e mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Diante de todo o exposto, demonstra-se escorreita a sentença atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025